Tribunal: TJSP
Processo: 2169350-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
*Execução – Promissória – Prescrição intercorrente – Existência – Orientação firmada em Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC – Extinção do processo – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000378278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169350-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANTONIO PINTO DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador
que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 28 de maio de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36201
AGRV.No: 2169350-88.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ANTÔNIO PINTO DE ALMEIDA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*Execução
Promissória
Prescrição intercorrente

Existência Orientação firmada em Incidente de Assunção
de Competência no REsp 1.604.412/SC
Extinção do
processo Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que rejeitou a alegação de prescrição.
Sustenta que a execução foi distribuída em setembro de
1995 e, após a intimação do exequente para regular prosseguimento, houve
a suspensão nos termos do artigo 791, III, do CPC/73. Ressalta que
somente houve o desarquivamento em 2019, a seu pedido, sem qualquer
movimentação pelo exequente. Insiste em dizer que ocorreu a prescrição.
Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo e,
após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Prospera a irresignação recursal.
Trata-se de ação de execução fundada em nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promissória ajuizada pelo agravado em face do agravante.
Como é cediço, o prazo prescricional a ser aplicado é de
três anos, tendo em vista o disposto na Súmula 150 do STF: “prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
No presente caso, a execução tramita desde setembro de
1995 e houve suspensão, logo, nos termos do artigo 791, III, do
CPC/1973, a questão deve ser analisada à luz do artigo 1.056, do Novo
Código de Processo Civil.
A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, firmou as seguintes teses no IAC (Incidente de Assunção de
Competência) no REsp no 1.604.412/SC, de natureza vinculante:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, §
2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor
algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após
o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe
22/08/2018 - grifo nosso)
Aplicando-se o supra entendimento, tem-se o seguinte
quadro: os autos foram suspensos e remetidos ao arquivo em 15/07/2015
(fls. 264), onde permaneceram até janeiro de 2019, quando houve pedido
de desarquivamento, pelo executado, ora recorrente.
Em consulta ao sistema SAJ verifica-se que o exequente
foi intimado, para juntada da memória de cálculo, em março de 2019 e
julho de 2019, tendo apenas solicitado dilação de prazo, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da determinação até 30/10/2019.
Ora, não há dúvidas que o processo encontrava-se
suspenso quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil,
em março de 2016, logo, essa data deve ser considerada para início da
contagem do prazo trienal que, portanto, terminou em março de 2019, sem
qualquer movimentação efetiva pelo exequente que, repita-se, até
30/10/2019 não juntou a memória de cálculo como determinado pelo
Magistrado.
Vale anotar que o Banco foi expressamente intimado a
se manifestar, em Primeiro Grau, e, nesta Instância, para apresentação de
contrarrazões, sendo garantido o contraditório.
E nem se cogite em intimação pessoal do exequente
para movimentar o processo, eis que o caso não versa sobre abandono da
causa, mas decurso de lapso prescricional.
Sobre
o
tema,
confira-se
a
apelação
no
0001005-39.2010.8.26.0024, julgada pela C. 13a Câmara de Direito
Privado, tendo como relator o insigne Desembargador Francisco
Giaquinto:
“Pacificado, portanto, o entendimento no sentido da possibilidade de
aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, cujo
termo inicial tem início após o prazo de suspensão fixado pelo juízo ou, se
não houver tal fixação, do decurso de um ano, conforme aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analógica do art. 40, da Lei 6.830/1980.
Importante registrar ainda que, com o entendimento firmado atualmente
no STJ, no incidente de assunção de competência (RE 1.604.412-SC),
restou superada as teses no sentido da incidência da regra de transição
prevista no art. 1.056 do CPC/2015 (aplicável apenas em processos que se
encontravam suspensos na data da entrada em vigor no novo codex) e da
necessidade de prévia intimação do credor para fluência do prazo
prescricional, a qual visa apenas assegurar o contraditório.
A respeito da prévia intimação do credor para fluência do prazo
prescricional, destaca-se trecho do voto do I. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, no referido IAC:
“Diante da distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o
abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente independe de
intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no
art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de
caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição
processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de
mérito. Porém, mesmo sendo reconhecível de ofício, a prescrição não é
indiferente à necessidade do prévio contraditório.” (...) “Nessa ordem de
ideias, a viabilização do contraditório, ampliada pelo art. 10 do novo CPC
que impõe sua observância mesmo para a decisão de matérias conhecíveis
de ofício - ,concretiza a atuação leal do Poder Judiciário, corolária da boa-
fé processual hoje expressamente prevista no art. 5o do novo CPC e
imposta a todos aqueles que no processo.” (...) “Destarte, para o eventual
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, em ambos os textos
legais tanto na LEF como no novo CPC prestigiou-se a abertura do prévio
contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo, mas para
assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual
ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da
prescrição. Portanto, frita-se, não para promover, extemporaneamente, o
andamento do processo. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
No caso em tela, verifica-se a consumação da prescrição intercorrente.
No caso, certificado o decurso de prazo sem manifestação do exequente e
diante da ausência de localização de bens do executado, ocorreu a
suspensão da execução na forma do art. 794, III, do CPC, com remessa
dos autos ao arquivo em 09/12/2011 (fls. 112/117).
Na esteira do entendimento do referido IAC, com efeitos vinculantes (art.
947, §3o, do CPC), tem-se que o termo inicial do prazo prescricional
ocorreu em 09/12/2012, encerrando-se em 09/12/2017, na forma do art.
206, §5o, I, do Código Civil.
Não incide ao caso o início da contagem do prazo prescricional depois de
um ano da vigência do novo CPC, nos termos do art. 1.056, porque o
início do prazo prescricional ocorreu sob a égide da legislação processual
anterior.
Ademais, o Banco exequente se manifestou previamente sobre a
prescrição, não se tratando de decisão surpresa, preservando-se o
contraditório (art. 10 do CPC) (fls. 163 e 165/167).
Nesse contexto, tendo em vista que o processo permaneceu paralisado por
mais de cinco anos, outra solução não comportava senão a extinção da
execução com base no art. 924, V, do CPC, reconhecendo-se a prescrição
intercorrente.”
Desta feita, observa-se claramente que ocorreu a
prescrição e, assim sendo, a extinção do processo nos termos do artigo 487,
II do Código de Processo Civil é de rigor.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
acima.
Diante do que se decide, condena-se o exequente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde o
desembolso, além de honorários advocatícios fixados em 15% do valor do
débito atualizado, já considerado o trabalho adicional realizado em grau
recursal (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41587
Agravo de Instrumento no 2169350-88.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: ANTONIO PINTO DA SILVA
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
Não há nos autos nada que indique, ainda que
remotamente, desinteresse do agravado na continuidade do
processo, muito menos a intenção de abandono da causa.
Não se pode afirmar que a paralisação do
feito se deu por desídia ou inércia do credor, mas sim
pela ausência de bens livres e desembaraçados dos devedores.
Nesse sentido, não há que se falar em
prescrição intercorrente, e consequente extinção do feito.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B9057C
9
9
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
10BCEC2A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2169350-88.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.